Tribunal: TJDFT
Processo: 0745534-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745534-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA, CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA AGRAVADO: ROSANGELA MARIA SANTINI FERREIRA DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por JCGONTIJO 202 Empreendimentos Imobiliários S.A. e Outros contra a decisão da 22a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença (proc. no 0725869-85.2019.8.07.0001) deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da agravante (ID no 155566179). 2. Tecem considerações sobre os pressupostos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica, os quais não teriam sido demonstrados pela agravada, o que justificaria a reforma da decisão para que o pedido seja indeferido. 3. Sustentam que não há confusão patrimonial, tampouco ocorreu o exaurimento das medidas constritivas. Defendem que não se trata de grupo econômico ou da relação matriz-filial entre as empresas e que há outras medidas constritivas menos gravosas que deveriam ser adotadas antes da desconsideração da personalidade jurídica. 4. Esclarecem que Carlos Cesar da Silva Dutra e Carlos Eduardo Quilici Gurgulino de Souza não são sócios da empresa, mas apenas diretores estatutários, motivo pelo qual os seus patrimônios não podem responder pelas dívidas da pessoa jurídica. 5. Pedem a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma para afastar a desconsideração da personalidade jurídica em razão da ausência de pressupostos legais, sob pena de lhe acarretar dano grave, de difícil reparação, com a distinção dos sócios e diretores da empresa. 6. Preparo (ID no 52707320 e no 52707322). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 932 do CPC disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifo na transcrição]. 9. A controvérsia que embasa a pretensão recursal já foi dirimida no julgamento do Agravo de Instrumento no 0719142-74.2023.8.07.0000: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. FALTA DE INTERESSE RECURSAL PESSOA JURÍDICA. REJEIÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28 DO CDC. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. 1. Rejeita-se a preliminar de falta de interesse recursal, pois a pessoa jurídica interpôs o recurso com o intuito de obstar o direcionamento da execução em desfavor de pessoas físicas que integram o seu quadro social. 2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, sendo imprescindível a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, consubstanciado por meio do abuso dos sócios ao valerem-se indevidamente da proteção advinda com a personificação (CC, art. 50). 3. No âmbito da legislação consumerista, a matéria está disciplinada no art. 28 do CDC, que adotou a teoria menor, pois a desconsideração depende tão somente que a personalidade jurídica seja obstáculo para a satisfação do direito do consumidor (§5o). 4. Embora a ausência de bens em nome da devedora, por si só, não caracterize a vontade dirigida de lesionar credores, há comprovação de que a principal devedora não possui patrimônio capaz de saldar a sua dívida e integra grupo econômico de fato. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1730879, 07191427420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 10. Logo, inviável a rediscussão da matéria, devendo ser observado o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, a preclusão consumativa e formação da coisa julgada, sob pena de afronta ao devido processo legal. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1225057, 07108869820178070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. Como consequência, o recurso interposto com o intuito de rediscutir questões já decididas é manifestamente inadmissível e não pode ser admitido. DISPOSITIVO 12. Não conheço este recurso por ser manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III). 13. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO